Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a necessária correlação entre as razões invocadas com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão dos fundamentos adotados.
2. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o do CPC/2015. Consoante consolidada jurisprudência do STJ, não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante.
3. Recurso conhecido e desprovido.